Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto, ou não, da sentença que deixou de acolher a impugnação à ação monitória e julgou o pedido procedente, à vista da suposta ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória.
2. Convém anotar que o procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de gerar celeridade para a subsequente viabilidade de exercício da pretensão ao crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva".
3. É suficiente, pois, para a demonstração da relação jurídica negocial estabelecida entre as partes, que venham aos autos os extratos bancários referentes aos montantes obtidos pelo correntista, o demonstrativo da operação bancária, e finalmente, as planilhas com o detalhamento da atualização do importe devido até o momento do ajuizamento da ação. Por essa razão a cobrança do montante devido independe da juntada, aos autos, do contrato impresso subscrito e assinado pelo contratante.
4. Recurso conhecido e desprovido.